Tribunal: TJPA
Processo: 0804597-24.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804597-24.2021.8.14.0051

APELANTE: MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS, MARIA CLARA DO CARMO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Nulidade processual. Inocorrência. Violação de domicílio. Autorização para entrada na residência. Absolvição. Prova testemunhal de policiais. Validade. Confissão qualificada. Inexistência de direito à atenuante. Pena de multa. Manutenção. Justiça gratuita. Improcedência. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Preliminares suscitadas: (i) nulidade processual por violação de domicílio e ilicitude das provas; (ii) nulidade da decretação da prisão preventiva.

3. Mérito: (i) absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) redução da pena de multa; (iv) concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4. Preliminar de nulidade processual rejeitada: a entrada dos policiais na residência dos réus foi autorizada pela apelante Maria Clara e amparada pela situação de flagrante em crime permanente, dispensando o mandado judicial.

5. Preliminar de nulidade da prisão preventiva rejeitada: via inadequada para análise de habeas corpus.

6. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por laudo toxicológico e depoimentos consistentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroborando a prática do tráfico de drogas.

7. Inviabilidade da aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu o tráfico, mas apenas a posse para uso próprio.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelações criminais conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença condenatória de 1º grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. A entrada de policiais em residência autorizada pelo morador e em caso de crime permanente não configura violação de domicílio. 2. A prova testemunhal de policiais é válida e suficiente para condenação em crimes de tráfico de drogas. 3. A confissão de posse de drogas para uso próprio não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 240, §2º; CF, art. 5º, XLVI; STJ, Súmula 630.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS e MARIA CLARA DO CARMO PEREIRA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou
Manuel

à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa;
e
Maria Clara à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários;
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta no inquérito policial que, no dia 15/05/2021, no turno da tarde, por volta de 17h00, em uma residência situada na Rua Buriti, nº 251, Bairro Uruará, em Santarém/PA, MANUEL CLEITON MOTA CAMPOS e MARIA CLARA DO CARMO PEREIRA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, previamente associados para a prática do ilícito, tinham em sua posse, guardavam, ocultavam, preparavam, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas sem autorização ou determinação legal.

Segundo narrado, no dia e horário supramencionados, policiais militares estavam realizando rondas pelo Bairro Uruará, em diligências para apurar a autoria de um crime de roubo naquela região, quando, ao passarem pela Rua Buriti, perceberam quando MANUEL, ao ver a guarnição policial, repentinamente correu para dentro de sua casa e fechou o portão, atitude que causou estranheza aos agentes, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Assim, os policiais desceram da viatura e bateram palmas em frente à casa. Nesse momento, MARIA CLARA apresentou-se aos agentes e, mesmo após solicitado autorização de acesso à residência, protelou a entrada por alguns minutos.

Nesse passo, imediatamente após a aquiescência para a entrada, os policiais observaram que MANOEL, que estava dentro da casa, teria jogado algum material no vaso sanitário. Já na pia da cozinha, havia uma porção aparentando ser crack.

Em seguida, foram realizadas vistorias no quintal do imóvel, ocasião em que os policiais encontraram mais entorpecentes enterrados no chão. Por fim, MARIA CLARA entregou mais algumas porções de CRACK que estavam escondidas no seu sutiã.

Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

O laudo pericial definitivo em entorpecentes (Laudo nº 2021.04.000478-QUI, que foi retirado do Sistema “Perícia.net”, com o devido código de validação), atestou que os materiais entorpecentes apreendidos consistem em:

• 01 (uma) peteca, confeccionada em saco plástico transparente, da substância BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como “COCAINA”, pesando 0,7g (setecentos miligramas);

• 01 (uma) trouxa, envolta em plástico filme transparente, contendo TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, comumente conhecida por “MACONHA”, pesando 16,6g (dezesseis gramas e seiscentos miligramas);

• 05 (cinco) pedras, sendo 02 (duas) grandes e 03 (três) pequenas, formadas pela substância BENZOILMETILECGONINA, conhecida como “COCAINA”, pesando, no total, 54,3g (cinquenta e quatro gramas e trezentos miligramas).

Tendo em vista a natureza e a diversidade das drogas apreendidas, a expressiva quantidade de entorpecentes, as circunstâncias da apreensão, bem como os depoimentos dos policiais militares envolvidos, nota-se que as drogas se destinavam à traficância. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS
alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em razão da violação de domicílio,
eis que os policiais adentraram a residência do apelante,
sem o imprescindível mandado judicial e sem fundadas razões
, apenas porque ele demonstrou nervosismo e por já ser conhecido da polícia.

Ainda em sede preliminar, aduz a
nulidade da decretação da prisão preventiva
, em face das provas ilícitas e da fundamentação inidônea.

No
mérito,
almeja a
consequente
absolvição do apelante
, dada a
ausência probatória relativa à materialidade e à autoria do crime em tela,
em decorrência da
ilicitude das provas pela nulidade acima apontada,
bem como, diante das
controvérsias existentes nos depoimentos das testemunhas
.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
dada a confissão qualificada do réu, que admitiu a propriedade do entorpecente para uso próprio.

Pleiteia, também, seja
reformada a pena de multa
, ante as parcas condições financeiras do apelante e, por fim, sejam-lhe concedidos os benefícios da
justiça gratuita.

Por seu turno, a defesa da apelante
MARIA CLARA DO CARMO PEREIRA
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
eis que a r. sentença condenatória foi baseada tão somente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, os quais não conseguiram comprovar a prática da traficância por ela.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não

merece prosperar
.

PRELIMINARES

1. Da Nulidade Processual Decorrente da Violação de Domicílio Suscitada Pelo
Apelante MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS

A defesa do apelante
MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS
alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em razão da violação de domicílio,
eis que os policiais adentraram a residência do apelante,
sem o imprescindível mandado judicial e sem fundadas razões
, apenas porque ele demonstrou nervosismo e por já ser conhecido da polícia.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, bem como, dos depoimentos judiciais das testemunhas, que serão transcritos por ocasião da análise do mérito deste recurso, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, tendo a polícia o abordado por conta de denúncias anônimas de que a residência dos acusados era utilizada para o tráfico de entorpecentes, tendo a apelante

franqueado a entrada dos agentes no imóvel
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE SE LIMITA A ALEGAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Restou evidente que a mídia da audiência de instrução e julgamento não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo recursal. Preliminar Rejeitada. 2) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão. 3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final de Pablo Wenderson Ferreira Sousa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. 4) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício. (TJPA - 8520108, 8520108, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada.

2. Da Revogação da Prisão Preventiva Requerida Pelo
Apelante MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS

Ainda em sede preliminar, a defesa do apelante aduz a
nulidade da decretação da prisão preventiva
, em face das provas ilícitas e da fundamentação inidônea.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim, rejeito a segunda preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada Por
Ambos os Apelantes

A defesa de ambos os apelantes almeja a
absolvição
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 10035010), que atestou o resultado positivo para
cocaína e maconha
, confirmando a apreensão de
01 (uma) embalagem do tipo “peteca” de cocaína em pó, pesando 0,7g (setecentos miligramas); 05 (cinco) pedras de cocaína, pesando o total de 54,3g (cinquenta e quatro gramas e trezentos miligramas); e 01 (uma) trouxa de maconha prensada, pesando 16,6g (dezesseis gramas e seiscentos miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Rodrigo Alex Alves dos Santos, policial militar, em síntese, declarou em juízo, que no dia dos fatos estavam fazendo uma ronda devido a denúncia de assalto; que avistou o réu agindo com uma atitude suspeita e em virtude da residência do acusado ter sido alvo de diversas denúncias relativas a tráfico de entorpecentes decidiu abordá-los; que a acusada começou enrolar a guarnição; que nesse mesmo dia houve uma denúncia de que naquele área estava ocorrendo barulhos de fabricação; que foi chamado o comandante e outra guarnição e então adentraram na casa dos acusados com consentimento da ré; que encontrou no quintal entorpecentes enterrados; que demorou em torno de 25 minutos da abordagem até a entrada na residência; que foi encontrado, além dos entorpecentes no quintal, resquícios de algo que, possivelmente, era maconha na pia e vaso sanitário; que a ré entregou os entorpecentes no sutiã sem que fosse preciso fazer revista pessoal; que os réus assumiram que a droga apreendida era para venda; que há quatro meses a guarnição tinha conhecimento da residência ser um ponto de venda de droga; que não tinha conhecimento dos réus serem envolvidos com tráfico, apenas sabia das denúncias referentes a residência; que as denúncias diziam que a residência era sobre a casa ser um ponto de entrega; que ali havia fabricação e as motos iam buscar a droga; às perguntas da defesa: que não foi apreendido os materiais para fabricação, como balança, embalagens, porque há uma determinação da delegacia em que só é aceito os entorpecentes e espécies; que os materiais foram levados para delegacia porém não foram aceitos as linhas e papelotes em grande quantidade; que não foi encontrado balança; que a quantidade encontrada era relevante; que havia uma criança na casa e foi pedido à mãe para que levasse a criança para outro cômodo, mas a ré permaneceu com a criança no colo durante as buscas.

A testemunha Fabricio da Cruz Nascimento, policial militar, em síntese, declarou em juízo, que a apreensão dos entorpecentes se deu por conta de uma ronda pelo bairro; que reconhece os acusados; que houve um retardamento dos réus a fim de evitar a entrada da polícia; que quando a guarnição conseguiu entrar visualizaram resíduos dos entorpecentes na pia e no vaso sanitário; que não havia denúncia de venda em si, e sim de uma grande movimentação de motos, seria um ponto de preparo talvez, pois viciados frequentavam o local; que estavam na casa os réus e mais uma criança; que foi perguntado à ré se ela possuía alguma quantidade de droga e a mesma negou, porém ela entregou a droga que estava em suas partes intimas; que durante as buscas no quintal foi encontrado os entorpecentes enterrados; que os acusados confessaram a comercialização da droga; às perguntas da defesa: que a sua guarnição ficou, inicialmente, na área externa; que não foi achado nada no começo, mas perto de uma bananeira estava mexida a terra; que não recorda quem encontrou o material no quintal; que chegou a ver a droga encontrada da casa e que eram pedras e uma porção branca usada para misturar na droga; que naquele dia não houve nenhuma denúncia de tráfico na residência dos acusados, porém havia a reclamação de que a casa emitia muitos ruídos; que foi encontrado sacolas e um produto branco usado para misturar na droga; que não foi encontrado balança de precisão; que havia produtos químicos; que não tinha como afirmar que o local era um ponto de venda; que durante a revista pessoal do acusado não foi encontrado nenhuma droga; que não chegou a presenciar o acusado, embalando, transportando ou preparando o material entorpecente; que, quem autorizou a entrada da polícia foi a acusada; que, a acusada só entregou a droga na entrada da delegacia quando viu a policial feminina.

A testemunha Anderson Barroso Correa, policial militar, em síntese, declarou em juízo, que no dia do ocorrido foi passado via NIOP que um roubo tinha acontecido no bairro do Uruará; que se depararam com um rapaz muito nervoso ao avistar a viatura; que o rapaz adentrou uma residência bruscamente; que foram na frente da casa e o comandante da viatura conversou com a ré; que a pessoa que estava no portão quem causou o retardamento da entrada dos policiais; que foi dado ênfase ao quintal enquanto a outra guarnição ficou dentro da casa; que foi encontrado drogas enterradas no quintal; que a acusada escondia uma quantidade de droga dentro do sutiã; que ouviu falar ter resquícios de droga na pia e no vaso sanitário; que não entrou na residência; que foi encontrado as pedras no quintal, mas não lembra a quantidade; que havia denúncias de moradores sobre a residência há três ou quatro meses; às perguntas da defesa: que o policial Da Cruz quem encontrou as substâncias enterradas; que o material encontrado era, aparentemente, pedras de crack; que a pedra encontrada era do tamanho de um punhado de mão; que no dia do ocorrido não havia nenhuma denúncia de tráfico em relação à residência; que foi apresentado um liquidificador sujo de droga; que não sabe precisar os demais objetos; que não sabe quem encontrou a droga no interior da residência; que as drogas encontradas na parte interna estavam em papelote e que, provavelmente, era maconha; que foi apreendido uma quantidade de dinheiro; que não teve contato com o réu; que não houve resistência à prisão; que a acusada não foi revistada e entregou voluntariamente a droga que estava consigo;

A apelante, em seu interrogatório judicial, negou a conduta delitiva, afirmando que é namorada do réu; que no dia do ocorrido estava no quarto fazendo o neném dormir, por volta das 16:00h da tarde; que seu marido chegou e deu a droga para ela; que guardou no sutiã; que não usa drogas; que nunca vendeu drogas; que estavam morando juntos há cerca de cinco meses; que sabe que o marido é usuário, mas não tem conhecimento se ele trabalha com vendas de droga; que não há movimentação de pessoas na casa; que nunca ninguém foi comprar drogas em sua casa; que o relacionamento da acusada com o réu já tem três anos; que sabia que o réu estava cumprindo pena; que durante seu relacionamento com o acusado nunca chegou a ver o réu ser preso; que sabia do fato do réu já ter sido preso antes, mas não tinha conhecimento do crime imputado a ele; que não atendeu os policiais; que não foi encontrado droga em sua casa, apenas a que ela entregou na delegacia; que não deixavam ela ir para perto de onde estava ocorrendo as diligências; que os policiais entraram, bateram em seu marido e o ameaçaram de morte; que nunca foi presa, nem respondeu a nenhum processo; que a sua renda é proveniente dos serviços de faxina; que os policiais não levaram nenhum objeto de sua casa; que não tinha liquidificador em sua residência; que os três policiais presentes na audiência eram os que mais batiam em seu marido; que o primeiro a depor era quem fazia as ameaças de morte; que chegou a ser presa em decorrência desse fato; que não foi feito exame pericial em seu marido, ainda que ele relatasse ter sofrido agressão; que os policiais não a revistaram; que só entregou as drogas na delegacia porque estava com medo de entregar antes e seu marido apanhar mais.

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, afirmou que no dia do ocorrido estava na frente de sua casa fazendo um cigarro de maconha e pedra; que viu a guarnição da polícia e correu para dentro de sua casa; que pediu à sua esposa para guardar a droga e foi para a cozinha; que a droga era para seu consumo; que é usuário de droga; que não foi apreendido balanças, barrilhas ou qualquer outro tipo de utensilio utilizado para refino de drogas no interior de sua residência; que não presenciou a apreensão de drogas encontrada em seu quintal; assume apenas a droga encontrada no interior de sua residência que servia para seu consumo.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré, aliadas à confissão desta última, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta da apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea Requerida Pelo
Apelante MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa deste apelante requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
dada a confissão qualificada do réu, que admitiu a propriedade do entorpecente para uso próprio.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Sem a necessidade de maiores digressões acerca do assunto, tem-se que o apelante não faz jus a ela, pois
em nenhum momento confessou a realização do tráfico de entorpecentes, apenas a sua condição de usuário
, o que não autoriza o reconhecimento da antedita atenuante, vide entendimento firmado pelo STJ, através da
Súmula nº 630
:

Súmula 630/STJ
. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Desse modo, incabível o pleito de reconhecimento da antedita atenuante.

3. Da Reforma da Pena de Multa Pedida Pelo
Apelante MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS

Pleiteia, também, seja
reformada a pena de multa
, ante as parcas condições financeiras do apelante e, por fim, sejam-lhe concedidos os benefícios da
justiça gratuita.

Ocorre que o valor final de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu (fixada em 06 seis anos e 03 meses de reclusão), além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

4. Da Gratuidade da Justiça Pleiteada Pelo
Apelante MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS

Em relação à requerida
gratuidade da justiça
,
seu pleito é igualmente improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024